Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. FATURA. IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SERASA. DANO MORAL.
1. A duplicata é título de crédito causal, porquanto decorre de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento obrigatório e do qual o vendedor extrai o título.
2. Se o comerciante deixou de emitir, em tempo hábil, a fatura ou a nota fiscal-fatura, que, na hipótese, era obrigatória, não pode, depois de decorrido cerca de um ano, lançar mão desse documento a fim de se valer da duplicata para a cobrança do suposto débito. Nessas condições, à duplicata não pode ser reconhecida aptidão cambial e executiva.
3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica. Precedente no STJ.
4. Apelação conhecida e provida.